Tribunal: TJMT
Processo: 1001971-91.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001971-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Mapfre Seguros Gerais S/A contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento proposta contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. A seguradora buscava reaver valores pagos a segurados que sofreram danos em equipamentos elétricos supostamente causados por oscilações de tensão na rede da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor; (ii) determinar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço, salvo quando demonstrada a ocorrência de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado permite o ajuizamento da ação regressiva, conforme previsto nos artigos 349 e 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF.

Os laudos técnicos apresentados são documentos unilaterais que não possuem metodologia detalhada, tampouco identificação de profissional habilitado, sendo insuficientes para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados.

A seguradora não preservou os equipamentos sinistrados para viabilizar perícia técnica, tampouco produziu prova antecipada, impossibilitando a comprovação do alegado defeito na prestação do serviço da concessionária.

A ausência de prova concreta do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados inviabiliza a condenação ao ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo quando demonstrada excludente de responsabilidade.

Laudo técnico unilateral e sem metodologia adequada não é suficiente para comprovar o nexo causal entre oscilações na rede elétrica e danos a equipamentos.

A falta de preservação dos bens sinistrados e a ausência de prova pericial impedem a comprovação do direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 381.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; TJMT, Apelação Cível nº 1011157-41.2023.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível nº 1000315-37.2020.8.11.0031; TJMT, Apelação Cível nº 1041044-07.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Mapfre Seguros Gerais S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, proposta contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A Apelante pretende a reforma da sentença, alegando que seus segurados sofreram danos em equipamentos elétricos em razão de oscilações de tensão na rede de energia da Apelada e que, após a abertura dos sinistros, efetuou a devida indenização, sub-rogando-se nos direitos dos segurados.

Aduz que, por se tratar de relação de consumo, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, visto que a concessionária possui melhores condições de produzir prova acerca da regularidade do fornecimento de energia.

Argumenta que a responsabilidade da Apelada é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e que a jurisprudência dominante reconhece a obrigação de ressarcimento quando a concessionária não comprova que a falha no serviço decorreu de fato externo e imprevisível.

Afirma que os laudos técnicos apresentados são suficientes para demonstrar que os danos decorreram de oscilação de energia e que, ainda que a concessionária alegue caso fortuito ou força maior, deveria ter comprovado a inexistência de responsabilidade.

Rebate o entendimento do Juízo de origem de que os laudos são inconclusivos, sustentando que tais documentos, elaborados por assistências técnicas idôneas, constituem meio de prova válido e suficiente para demonstrar o nexo causal entre o serviço prestado e os danos suportados pelos segurados.

Afiança que a Apelada não apresentou os relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST, que poderiam esclarecer as condições do fornecimento de energia no período dos sinistros, e que a não apresentação de tais documentos configura descumprimento do ônus probatório, corroborando sua tese de que houve falha na prestação do serviço.

Destaca que oscilações de energia decorrentes de descargas atmosféricas não podem ser consideradas fortuito externo, pois são previsíveis e inerentes à atividade da concessionária, a quem incumbe adotar medidas preventivas para evitar danos aos consumidores.

Pondera que a impossibilidade de realização de perícia nos equipamentos danificados não pode ser utilizada para afastar sua pretensão indenizatória, uma vez que a necessidade de substituição ou conserto dos aparelhos prejudicados é inerente à própria situação dos segurados.

Diante disso, pugna pelo provimento do Recurso,

para que seja julgada procedente a ação regressiva, condenando-se a Apelada ao ressarcimento do valor pago aos segurados, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 266582290).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Mapfre Seguros Gerais S/A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, proposta contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Mapfre Seguros Gerais S/A, visando o recebimento dos valores pagos aos segurados, Carlos Florencio Rocha, Eduardo Balena, Decio Dari Krauspenhar e Luiz Carlos De Oliveira, decorrentes de danos causados aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede da Requerida.

Asseverou, na inicial, nos dias nos dias
08/12/2021, 21/12/2021, 02/12/2021 e 20/12/2021
, as unidades consumidoras dos referidos Segurados, sofreram intensa variação de tensão elétrica, advinda da rede de distribuição da Requerida, que resultaram na queima de equipamentos pertencentes aos segurados.

Sustentou que os danos decorrem da falha na prestação do serviço público pela ré, a qual, por sua condição de concessionária, tem o dever de garantir a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia elétrica.

Argumentou que a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual deve responder pelos danos causados.

Assegurou que foram realizados todos os procedimentos internos para apuração dos sinistros, com emissão de laudos técnicos e relatórios elaborados por empresas especializadas, os quais confirmam que os danos foram ocasionados por oscilações de tensão elétrica.

Salientou que os documentos anexados comprovam que as oscilações de energia foram abruptas e incompatíveis com a regularidade do serviço, resultando em prejuízos materiais aos segurados.

Diante disso, requereu a condenação da Requerida ao pagamento do valor de
R$ 12.031,80
(doze mil trinta e um reais e oitenta centavos), correspondente ao valor das indenizações pagas aos segurados, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora desde a data da citação. Requereu, ainda, a condenação da Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os improcedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

CONDENO a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.”. (id. 266582286).

Contra a sentença, Mapfre Seguros Gerais S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

Art. 37. (...):

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na ação regressiva, ajuizada por seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre os proprietários dos bens segurados e a Apelante, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelada, age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Nessa esteira, a Apelada
, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Analisando detidamente os elementos de prova, entendo que
a Apelante
não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus
probandi
de demonstrar que os danos nos equipamentos eletroeletrônicos dos Segurados foram, de fato, causados devido a “oscilação de energia
e
descarga elétrica”, tal como afirmado nos laudos constantes dos ids.
266582252
,
266581846, 266581841
e
266581835
.

Com efeito, os documentos unilaterais comprobatórios, juntados pela Recorrida, não são conclusivos, já que simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que os aparelhos foram danificados em virtude de “descarga elétrica”
, “
oscilação de energia”, “descarga elétrica
por raios e quedas
”
e
“descarga elétrica”, respectivamente.

Os laudos não apresentam sequer a qualificação do profissional dos técnicos que realizaram a avaliação e não descrevem detalhes dos danos ocorridos.

Não bastasse isso, a Recorrente
confirmou que não tinha a posse dos bens sinistrados para possível realização da perícia técnica. Logo, não há dúvidas de que foi a própria Apela
nte
que inviabilizou a realização da perícia técnica nos equipamentos danificados.

É de se registrar que, à época dos sinistros, a seguradora
Recorrente
poderia ter produzido prova pericial antecipada, na forma do artigo 381, do CPC, contudo, optou por ficar inerte até a propositura da presente ação.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa, quando as partes manifestam o desinteresse em produção de novas provas. Ademais, quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. (N.U 1011157-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AOS SEGURADOS - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico e orçamento atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório.

Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil. (N.U 1000315-37.2020.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ELÉTRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos. (N.U 1041044-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024).

Desse modo, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão de energia da
Recorrida
, revela-se incabível o pleito indenizatório, porquanto ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária de energia elétrica e o dano suportado pela Seguradora
Recorrente
.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela pessoa jurídica Mapfre Seguros Gerais S/A, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025